Tribunal: TJBA
Processo: 0312408-18.2012.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 0312408-18.2012.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno AUTOR: MUNICIPIO DE CATU Advogado(s): FLAVIO ALMEIDA DA SILVA JUNIOR, MARCILENE MELO DOS SANTOS REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Ação Ordinária. Pretensão municipal de recebimento do Estado da Bahia de 25% das verbas a este repassadas a título de compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Royalties. Pleito amparado no art. 9º da Lei nº 7.990/89. No que tange à prescrição, o pedido formulado pela Municipalidade foi realizado consoante o disposto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, logo, ajuizada a presente ação em 08/08/2012, prescritos estão os eventuais créditos anteriores a 08/08/2007. Mérito. O art. 9º da Lei nº 7.990/1989 não perdeu eficácia em razão dos artigos 2º e 7º da Lei nº 7.990/1990 referirem-se à Lei nº 2004/1953, posteriormente revogada pela Lei nº 9478/1997, eis que os critérios de repasse e de distribuição dos royalties permanecem preservados, obedecendo a um critério híbrido, que leva em conta a Lei nº 7.990/1989 e a Lei nº 9.478/1997, nos termos da jurisprudência do STJ. Quanto à alegação de inconstitucionalidade do repasse pleiteado desmerece guarida, uma vez que tal matéria já foi expressamente enfrentada pelo STF no julgamento da ADI 4846/ES, restando consolidado o entendimento pela constitucionalidade do dispositivo impugnado, bem como no sentido de ser devido o repasse previsto no art. 9º da Lei nº 7.990/1989 a todos os Municípios independentemente da qualidade de produtor. Precedente do TJBA. Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela procedência da Ação Ordinária. Honorários advocatícios a serem fixados na fase de liquidação de sentença, na forma do art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC. Ação Ordinária procedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Ordinária n° 0312408-18.2012.8.05.0000, em que figuram como autor o MUNICÍPIO DE CATÚ e, como réu, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes do Pleno deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar procedente a Ação Ordinária proposta pelo MUNICÍPIO DE CATÚ, nos termos do voto do Relator.